Tribunal: TJDFT
Processo: 0740774-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo tão somente para sobrestar o levantamento do numerário depositado nos autos de origem e até o julgamento do recurso. Contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se que deixou de comunicar a interposição do agravo ao juízo, o que culminou com a transferência dos recursos e pagamento ao credor (ID 250971111). Desta feita, ante eventual falta de interesse processual quanto ao pedido liminar, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403